Tribunal: STF
Processo: ARE 1508048
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 32):



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. PRECEDENTES. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina celebrou Acordo de Não Persecução Penal com o réu, ora recorrido, denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 



    O acordo previu a obrigação de pagar prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, “à vista ou parcelado em até 6 prestações iguais e sucessivas, com início do pagamento no dia de maio de 2021, no valor de R$ 367,00 e as demais subsequentes, com igual valor, em favor do IGP-Brusque, através do Termo de Cooperação Técnica n. 54/2020/MP”. (Doc. 5)



    O Juízo de origem homologou o acordo, mas alterou a destinação dos valores pagos a título de prestação pecuniária, determinando que fossem depositados em subconta vinculada ao juízo, nos termos da Portaria n. 01/2018, da Vara Criminal da Comarca de Brusque (Doc. 7).



    Inconformado, o Ministério Público ajuizou Correição Parcial contra o referido Juízo, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento (Doc. 32).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 46).



    Alegando que “a Segunda Câmara Criminal do TJSC, ao assim decidir, contrariou o disposto no art. 129, I, da CF”, o Ministério Público interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 55).



    Nas razões recursais, assevera que “a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição.”



    Afirma que “As condições a serem estabelecidas no acordo de não persecução penal são de responsabilidade e conveniência exclusiva do Ministério Público, em um juízo de discricionariedade regrada, de acordo com o que disposto na legislação de regência e como manifestação do princípio acusatório, submetendo-se ao controle judicial apenas quanto à legalidade da medida e à voluntariedade do acordante.”



    Enfatiza que “a melhor maneira de resolver eventual dissenso sobre o oferecimento da proposta seria a aplicabilidade do mecanismo disciplinado no art. 28 do CPP, por analogia, também ao acordo de não persecução penal.”



    Por fim, destaca que “não há qualquer sentido na disposição que atribui ao juiz da execução a indicação do detalhamento das condições do acordo. Primeiro, porque não se trata de pena, matéria atinente à competência do juiz da execução penal. Segundo, porque tal previsão viola a prerrogativa constitucional de titularidade da ação penal pública do Ministério Público, além do próprio sistema acusatório e da imparcialidade objetiva do magistrado.”



    Requer, assim, o provimento do presente recurso, “para que seja redefinida a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária em favor do Fundo de Melhorias da Perícia Oficial, nos termos do acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e o Investigado.” 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que “a questão foi discutida pelo Órgão Colegiado à luz do art. 28-A do Código de Processo Penal, o que logo evidencia que a ofensa ao art. 129, I, da CF, se existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional.” (Doc. 83).



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 99).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da ADPF nº 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 27/5/2024, esta CORTE decidiu, por unanimidade, que não cabe ao Ministério Público a escolha da instituição beneficiária dos valores definidos como prestação pecuniária em acordo de não persecução penal. O acórdão foi assim ementado:



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. SISTEMAS NORMATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. RECEITAS DERIVADAS PROVENIENTES DE CONDENAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS. EM REGRA HÁ A VINCULAÇÃO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E SUJEIÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS SOMENTE COM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Em regra, as receitas provenientes de condenações judiciais por atos ilícitos, apurados com fundamento em sistemas normativos de responsabilização pessoal (penais, civis e administrativos), passam a compor os cofres públicos, à semelhança dos demais ingressos orçamentários, tornando-se aptas ao dispêndio somente na forma das leis autorizadoras do devido processo legislativo. 



    2. São as seguintes hipóteses: (a) a multa penal (art. 49 do Código Penal, c/c art. 2º, V, e art. 3º-A da LC 79/1994) destina-se ao FUNPEN; (b) os bens e valores perdidos em razão de pena restritiva (art. 43, II, e art. 45, § 3º, do CP), ao FUNPEN; (c) a perda em favor da União dos instrumentos do crime, do seu produto e de bens ou valores que constituam proveito auferido pela prática do delito (art. 91, II, “a” e “b”, do Código Penal), o produto e o proveito do crime (art. 91, II, “b”, CP, c/c art. 133, §§ 1º e 2º, do CPP, e do art. 2º, IV, da LC 79/1994), ao lesado, ao terceiro de boa-fé e, subsidiariamente, ao FUNPEN; e (d) o produto e o proveito do crime, assim como a multa sancionatória, todos em colaboração premiada (art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013, por aplicação analógica do art. 91, II, “b”, do CP), ao lesado, ao terceiro de boa-fé e, subsidiariamente, à União; (e) a destinação à União e aos estados-membros dos bens, valores e direitos perdidos em razão de condenação por crimes de ocultação de ativos (art. 7º, I e § 1º, da Lei 9.613/1998); (f) Multa e ativos perdidos na responsabilização de pessoa jurídica por corrupção (Lei 12.846/2013), ao tesouro do ente lesado. 



    3. Excepcionalmente, desde que haja expressa e específica previsão legal quanto à destinação, essas receitas deverão ser repassadas aos destinatários beneficiados pela respectiva norma regulamentadora, vinculando os órgãos jurisdicionais no emprego dado a tais recursos. São as seguintes hipóteses: (a) a prestação pecuniária fruto de pena restritiva (art. 43, I, e art. 45, § 1º, do CP), à vítima, seus dependentes ou entidade com destinação social, vedada a destinação vinculada pelo Ministério Público, devendo o Juízo observar a regulamentação editada pelo CNJ; (b) a prestação pecuniária fruto de transação penal ou condição imposta ao imputado na suspensão condicional do processo (art. 76 e art. 89, §2º, da Lei 9.099/1995), conforme destinação especificada na proposta de transação ou pelo Juízo; (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo; (d) a indenização do dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP, c/c art. 63 e art. 387, IV, do CPP), ao ofendido ou a seus herdeiros; (e) as multas e penalidades pecuniárias eleitorais não penais (arts. 38, I, e 40, §§ 1º e 2º, da Lei 9.096/1995), ao Fundo Partidário (as de natureza penal seguem a disciplina dos crimes em geral); (f) a prestação pecuniária prevista no art. 12 da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social. 



    4. A participação do Ministério Público no processo orçamentário constitucional, à semelhança do Poder Judiciário, cinge-se à apresentação de proposta própria ao Poder Executivo e à consulta no tocante às diretrizes orçamentárias, sendo subsequentemente autorizado a executar e a exercer o controle interno sobre as rubricas que lhe cabem. Não inclui quaisquer iniciativas orçamentárias estranhas à sua própria estrutura institucional, materializada pela autonomia administrativa e financeira a ele conferida pela Constituição Federal. 



    5. Medida Cautelar confirmada. Arguição parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme ao art. 91, II, “b”, do Código Penal; ao art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013; e ao art. 7º, I e § 1º, da Lei 9.613/1998, assentar que, não havendo previsão legal específica acerca da destinação de receitas derivadas provenientes de sistemas normativos de responsabilização pessoal, a qual vincula os órgãos jurisdicionais no emprego de tais recursos, tais ingressos, como aqueles originados de acordos de colaboração premiada, devem observar os estritos termos do art. 91 do Código Penal, sendo destinados, à míngua de lesados e de terceiros de boa-fé, à União, para sujeitarem-se à apropriação somente após o devido processo orçamentário constitucional, vedando-se sua distribuição de maneira diversa, seja por determinação ou acordo firmado pelo Ministério Público, seja por ordem judicial, excetuadas as previsões legais específicas.



    (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 27/5/2024)



    No voto condutor do acórdão, consignei que, ao ostentar por única finalidade aquilo que seu regramento sugere, isto é, beneficiar “a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução”, os recursos auferidos pela prestação pecuniária do acordo de não persecução penal devem ser destinados pelo próprio magistrado da execução, ainda que o juízo possa receber eventual orientação dos órgãos de controle externo para a uniformização da prática jurisdicional. 



    Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho do voto por mim proferido naquele julgamento:



    B) Pena restritiva de prestação pecuniária 



    A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária materializa sanção penal alternativa, entre outras introduzidas ao sistema de persecução penal pela Lei 9.714/98, possuindo como finalidade substituir uma pena privativa de liberdade, desde que satisfeitos os pressupostos legais para tanto. Nesse contexto, o valor recolhido pelo condenado deve ser destinado, nos expressos termos da norma, “à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social“. 



    Código Penal 



    “Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 



    I - prestação pecuniária; Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. 



    § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”. 



    Esse dispositivo veda que a prestação pecuniária ali prevista, em prol da vítima, seus dependentes e entidades com destinação social, sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público mediante instrumentos negociais firmados entre este e o responsável pagador, ou por determinação do Juízo em que tramitam esses procedimento. Incumbe ao órgão jurisdicional apenas a fixação da importância a ser paga a título de prestação pecuniária, sendo que a definição da entidade eventualmente beneficiada dependerá de regulamentação própria. 



    A prestação pecuniária também foi absorvida pelo ordenamento penal em outras circunstâncias jurídicas, especificamente como: (a) fruto da transação penal no juizado especial criminal; (b) condição imposta ao imputado na suspensão condicional do processo; e (c) estipulação em acordo de não persecução penal. Todavia, nessas hipóteses, a disciplina legal admite a especificação de destinações pelo Poder Judiciário: 



    Lei 9.099/95 



    “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 



    [...] 



    Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 



    […] 



    § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”. 



    No caso da prestação pecuniária proposta em transação penal no juizado especial criminal (art. 76, Lei 9.099/95) e daquela imposta na suspensão condicional do processo (art. 89, § 2º, Lei 9.099/95), ambas se submetem ao regime jurídico típico das prestações pecuniárias em geral que, como visto, destinam o montante arrecadado “à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social”. 



    Tal compreensão deriva tanto da aplicação subsidiária do Código Penal (art. 92, Lei 9.099/95) quanto da orientação estatuída pelo Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução 154/2012 para regulamentar a aplicação da pena de prestação pecuniária, seja em substituição da pena privativa de liberdade, seja na transação penal ou na suspensão condicional do processo. 



    Esses permissivos legais, assim, diferentemente do art. 45, § 1º, contêm expressa e especifica autorização para que o magistrado indique a prestação pecuniária a determinada entidade pública ou de interesse social. Sua execução, nessa perspectiva, foi devidamente regulamentada de modo a pormenorizar a destinação dos recursos auferidos pela aplicação da sanção alternativa ao cárcere. 



    Na hipótese de não serem repassados à vítima ou a seus dependentes, caberá ao juízo transferi-los a entidade com finalidade social ou direcioná-los para custear atividades relacionadas a segurança pública, educação e saúde. No âmbito da pandemia de Covid-19, o órgão de controle expediu resolução adicional, orientando os tribunais a encaminharem tais recursos para o seu combate. 



    Resolução CNJ 154/2012 



    “Art. 2º Os valores depositados, referidos no art. 1º, quando não destinados à vitima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora”. 



    Resolução CNJ 313/2020 



    “Art. 9º Os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde”. 



    Em outras palavras: (a) que a vítima (ou seus dependentes) é destinatária precípua da disciplina legal, devendo auferir a prestação pecuniária, cujo montante deve refletir o dano a ela causado; e (b) que, em caso subsidiário, o numerário deve ser destinado a entidade com destinação social.



    A diretriz fixada pelo Código Penal (“a entidade pública ou privada com destinação social”) exige uma operacionalização que observe os vetores da isonomia, da moralidade, da transparência e da eficiência, como ocorre na resolução do CNJ através de: (a) exigência de alvará para movimentação dos valores (art. 1º); (b) vedação ao recolhimento em cartório e secretaria (art. 1º); c) exigência de a entidade beneficiada ser previamente conveniada (art. 2º); (d) priorização de projetos mais longevos de prestação de serviços à comunidade (art. 2º, § 1º, I); (e) proibição de escolhas arbitrárias e aleatórias (art. 2º, § 3º); (f) vedações que, entre outras, impedem o uso dos recursos para custear o Poder Judiciário e para promover agremiações partidárias (art. 3º); (g) aplicação dos princípios constitucionais administrativos (art. 4º); (h) exigência de prestação de contas (art. 4º). 



    Na hipótese, contudo, de haver acordo de não persecução penal, o CPP atualizado pela Lei 13.964/2019 prevê uma espécie sui generis de prestação pecuniária, eis que ela tem por único escopo beneficiar “entidade pública ou de interesse social”, não se identificando com a finalidade precípua da prestação pecuniária típica do Código Penal e da Lei dos Juizados (reparar a vítima e seus dependentes, em antecipação a uma futura indenização). 



    Tal ocorre pois, no acordo de não persecução penal, a reparação do dano consubstancia condição autônoma que pode ou não ser aplicada no instrumento consensual, tal qual a prestação pecuniária. Como todas as condições podem ser aplicadas cumulativa ou alternativamente, torna-se possível aplicar somente a reparação (art. 28-A, I), somente a prestação pecuniária (art. 28-A, II) ou ambas: 



    Código de Processo Penal 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”. 



    Compreendendo, pois, que a prestação pecuniária do acordo de não persecução penal constitui condição autônoma que não visa a reparação da vítima, há de se concluir que ela não corresponde à prestação pecuniária típica do Código Penal e, portanto, se reporta à disciplina dada por sua própria norma instituidora, ainda que se reporte (por expressa remissão) ao art. 45 do CP para sua efetiva valoração. 



    Desse modo, ao ostentar por única finalidade aquilo que seu regramento sugere, beneficiar “a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução”, os recursos auferidos pela prestação pecuniária do acordo de não persecução penal devem ser destinados pelo próprio magistrado da execução, ainda que o juízo possa receber eventual orientação dos órgãos de controle externo para a uniformização da prática jurisdicional. 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias não divergiram dessa orientação jurisprudencial.



    Ao homologar o acordo de não persecução penal, o Juízo de origem alterou a destinação da prestação pecuniária fixada pelo Ministério Público no ANPP e determinou que os valores pagos fossem depositados em subconta vinculada ao juízo, nos termos da Portaria n. 01/2018, da Vara Criminal da Comarca de Brusque. A decisão foi assim fundamentada (Doc. 7):



    […] a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento da prestação pecuniária à Polícia Civil, através do Termo de Cooperação Técnica nº. 55/2020/MP, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, se mostra ilegal, já que contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, que estabelece expressamente que cabe ao juiz estabelecer a destinação da prestação pecuniária a ser paga como condição do acordo de não persecução penal. Destaco, neste sentido, que em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto. Deste modo, na hipótese vertente, a pretensão do Ministério Público de definir a destinação da prestação pecuniária objeto de acordo de não persecução penal, à míngua de previsão legal para tanto, caracterizaria manifesto desrespeito aos preceitos fundamentais da separação de poderes, às garantias institucionais do Ministério Público, e às normais constitucionais e legais, dentre as quais o dispositivo legal supracitado. Assim, com fundamento no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, estabeleço que o pagamento da prestação pecuniária acordada no valor de 2 (dois) salários-mínimos (R$ 2.200,00), deverá ser feito em seis (6) parcelas mensais de R$ 367,00, com vencimentos em 20-5-2021, 20-6-2021, 20-7-2021, 20-8-2021, 20-9-2021 e 20-10-2021, nos termos da Portaria nº 01/2018 desta Vara Criminal, e os pagamentos comprovados mensalmente nos autos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, ratificou essa conclusão ao negar provimento à Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público, com amparo nos seguintes fundamentos (Doc. 32):



    O Ministério Público insurge-se contra a alteração - pelo juízo a quo - da destinação da prestação pecuniária proposta no acordo de não persecução penal, em específico do Fundo de Melhorias da Perícia Oficial para a subconta vinculada ao Fundo Judiciário. 



    Pois bem. De acordo com o art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, a prestação pecuniária, em casos do jaez, é indicada pelo juízo da execução penal a entidade pública ou de interesse social "que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito", in verbis: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (...) 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. 



    Veja-se que referido preceito legal já foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6305, ainda pendente de julgamento definitivo, cuja liminar (no ponto) foi negada, o que implica reconhecer, por ora, a vigência e necessidade de observância do dispositivo. 



    No caso, note-se, não houve alteração substancial do acordo firmado entre as partes, senão, isto sim, simples readequação da destinação da prestação pecuniária, para que o valor ajustado fosse direcionado ao Fundo Judiciário em vez da Perícia Oficial, em razão da previsão contida no art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal. 



    [...]



    De se ver que a conclusão do Tribunal estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF nº 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 27/5/2024, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente